Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-95.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704861-95.2019.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CLAUDELINO LOPES MEDRADO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração (ID 57207888) em face do acórdão de ID 56952506. Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator